Tribunal: TJDFT
Processo: 0042050-47.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA CUMULADA COM FEIÇÕES DE AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE EMPREITADA A PREÇO FIXO COM ALEGAÇÃO DE ACRÉSCIMOS AUTORIZADOS PELO CONTRATANTE. APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS À MONITÓRIA. PROCESSO DE CONHECIMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. DISCUSSÃO ACERCA DA REALIZAÇÃO E DA QUALIDADE DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL. QUESTÕES CONTROVERTIDAS DEMANDAM PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. BOA-FÉ PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AMPLO DIREITO PROBATÓRIO DAS PARTES. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Deve-se priorizar a intenção das partes em detrimento de interpretação restritiva e desconsiderar o nome atribuído à ação pelos autores na petição inicial, já que o Código de Processo Civil em vigor apresenta como um de seus princípios a primazia da solução de mérito.
2. In casu, pretendem os autores cobrar o valor remanescente do contrato de empreitada, supostamente embasado em prova escrita sem eficácia de título executivo, e valores adicionais não abarcados pelo contrato, ambas contestados pelos réus.
3. Em se tratando de ação de cobrança, o indeferimento da prova pericial necessária à comprovação das questões controvertidas implica inegável cerceamento de defesa.
4. Ainda que a lei permita ao juiz determinar as provas necessárias à instrução processual e indeferir aquelas reputadas inúteis, não lhe cabe rejeitar a produção de prova pericial essencial para a resolução de questões que demandam conhecimento técnico-especializado, em especial quando as partes acordam quanto à necessidade de sua realização, pois há controvérsia acerca da realização e da qualidade de serviços de engenharia e construção civil.
5. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída. Unânime.